Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERTO. JUNTADA INTEMPESTIVA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGO 74 §1o DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, sendo que apenas deixou de juntar o comprovante de pagamento, não obstante tenha efetuado o recolhimento do preparo no momento adequado. Subsidiariamente, requer que seja concedido prazo para o recolhimento em dobro do preparo.
II. Por ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento do preparo. Contudo, face a decisão monocrática que não conheceu do recurso face a sua deserção, a parte recorrente trouxe aos autos no dia 23/03/2021 os documentos ID 24311197-24311200, onde demonstra que teria recolhido o preparo no dia 18/12/2020 ou seja, antes da interposição do recurso inominado (dia 29/12/2020).
III. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
IV. Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.
V. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.